Tribunal: TJES
Processo: 5006522-85.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006522-85.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5006522-85.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA. DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMA DOS VALORES. TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ULTRAPASSADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares (suscitante) e o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares (suscitado), no processo nº 5012910-45.2024.8.08.0030, relativo a ação anulatória proposta por Adilson Pandolfi contra o Estado do Espírito Santo, visando (i) a anulação de auto de infração lavrado em razão de transporte de sacas de café desacompanhadas de nota fiscal e (ii) a restituição de 186 sacas de café apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve corresponder apenas ao valor do auto de infração ou também incluir o valor das mercadorias apreendidas; (ii) estabelecer se, ultrapassado o teto de 60 salários mínimos, a competência deve ser fixada no Juizado Especial da Fazenda Pública ou na Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pelo autor, abrangendo todos os pedidos formulados na petição inicial.

5. Quando há cumulação de pedidos, o art. 292, VI, do CPC determina que o valor da causa corresponda à soma de todos eles.

6. No caso, a soma do valor do auto de infração (R$ 75.819,37) e do valor das sacas de café apreendidas (R$ 146.940,00) resulta em R$ 222.759,37, superior ao limite legal de 60 salários-mínimos para o processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 2º).

7. Ultrapassado o teto de alçada, a competência é da Vara da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares para processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em ação com cumulação de pedidos deve corresponder à soma de todas as pretensões econômicas imediatas, nos termos do art. 292, VI, do CPC.

2. Ultrapassado o teto de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência é da Vara da Fazenda Pública, afastando-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 291, 292, II e VI, e 322, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 3ª Região, CCCiv 5025011-81.2024.4.03.0000, Primeira Seção, Relª Desª Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 20.08.2025; TJMG, Conf 3061597-76.2023.8.13.0000, Relª Desª Yeda Athias, j. 30.04.2024; TJRS, CC 5356371-10.2023.8.21.7000, Rel. Des. Francesco Conti, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares para julgamento dos autos nº 5012910-45.2024.8.08.0030

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de competência
, no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
e, como suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, os quais se declararam incompetentes para julgar o processo nº 5012910-45.2024.8.08.0030, o qual consiste em ação anulatória proposta por ADILSON PANDOLFI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O suscitado compreende que o valor atribuído à causa pelo autor - R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) - não se adequa ao valor que a pretensão autoral representa. Assim, afirma que, nos termos do art. 292, II, do CPC, em se tratando de ação que visa desconstituir auto de infração, o valor a ser atribuído à causa é, apenas, o do auto de infração: R$ 75.819,37 (setenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos).

Sob essa ótica, o Magistrado alterou de ofício o valor atribuído à causa e, por se tratar de montante inferior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, declinou da competência, remetendo os autos àquele Juízo.

Recebidos os autos, o suscitante afirmou que o valor da causa deveria ser aquele atribuído pela parte autora, pois sua pretensão não é apenas anular o auto de infração, mas, também, ter liberadas 186 (cento e oitenta e seis) sacas de café apreendidas. Assim, somando-se os pedidos, estaria correto o valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Diante do referido cenário, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Por intermédio da decisão constante no ID 13409993 foi designado o Juízo suscitante para a resolução de medidas urgentes, em conformidade com o art. 955, do CPC.

A D. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 15469530).

Pois bem.

Da análise da petição inicial, constata-se que o autor visa desconstituir auto de infração lavrado em seu desfavor cobrando-lhe ICMS e multa por estar transportando sacas de café desacompanhadas de nota fiscal. O requerente pretende, ainda, reaver a mercadoria em questão, a qual fora apreendida pelo órgão fiscalizador.

Nesse sentido, a despeito de os pedidos formulados ao final da exordial aparentarem estar limitados à restituição das sacas de café, da leitura da petição em sua integralidade é possível constatar que a pretensão autoral vai além do mero pedido de restituição, pois busca, também, desconstituir o auto de infração, vejamos:

[...] De outra banda, cumpre ainda afirmar que o Auto de Infração e de Apreensão e Depósito fundamentou-se no inválido argumento de que a mercadoria estava sendo transportada sem a devida cobertura fiscal, o que, na verdade, não espelha a realidade fática do momento em que houve a abordagem pela fiscalização estadual, já que, como dito acima, a Nota Fiscal que dava integral cobertura ao transporte e armazenamento da mercadoria se encontrava depositada dentro do veículo transportador, ou seja, no seu porta luvas, conforme se comprova nesta oportunidade.

Ou seja, se após a lavratura do Auto de Infração, imediatamente, veio o agente fiscalizador ter conhecimento de que a mercadoria se encontrava devidamente acobertada por documento fiscal hábil para seu transporte e armazenamento,
evidente que caberia ao citado agente fiscalizador promover o cancelamento do Auto Infracional, assim como do Auto de Apreensão e Depósito, diante da inarredável demonstração de qualquer inexistência de ilegalidade, ou irregularidade, para dar motivação na lavraturas de citados autos
.

Como se sabe, o art. 322, § 2º, estabelece que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
.

Portanto, considerando que o autor faz menção à desconstituição do auto de infração nº 5161799-9 que indica o lançamento, em seu desfavor, de R$ 75.819,37 (setenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) e, ainda, ao seu direito de reaver as sacas de café apreendidas, as quais, conforme indicado no documento de ID 51767795, representam o valor de R$ 146.940,00 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta reais), concluo que o valor atribuído à causa deve ser a soma do valor de ambos os pedidos, isto é, R$ 222.759,37 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Trata-se de compreensão que guarda consonância com o disposto no artigo 292, VI do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR À ALÇADA.
COMPLEXIDADE E CITAÇÃO POR EDITAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP e Juízo da 2ª Vara Gabinete do Juizado Especial Federal Cível da mesma subseção. O juízo suscitado reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta por entender que o valor da causa, após redução do valor da indenização por danos morais, atrairia a competência do Juizado Especial Federal. O autor pleiteia: (I) anulação do contrato de compra e venda de móveis planejados (R$ 14.600,00); (II) extinção do contrato Construcard (R$ 15.500,00); (III) indenização por danos materiais (R$ 6.992,35); (IV) indenização por danos morais (R$ 50.000,00). II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (I) saber se, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa pode ser reduzido unilateralmente pelo juízo para fixação de competência; e (II) saber se a complexidade da causa e a necessidade de citação por edital afastam a competência do Juizado Especial Federal. III. Razões de decidir
O art. 292, VI, do CPC/2015 determina que o valor da causa deve corresponder à soma das pretensões econômicas imediatas em caso de cumulação de pedidos, o que totaliza R$ 87.092,35, valor superior à alçada legal dos Juizados Especiais Federais em 2013 (R$ 40.680,00). Ainda que se reduza o valor dos danos morais, a soma das pretensões ultrapassa o limite legal (R$ 43.940,35).
A citação por edital é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente pela Lei nº 10.259/2001. A complexidade da causa, que envolve múltiplos pedidos, diversos réus e tramitação desde 2013, é incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais. lV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da 5ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP para processamento e julgamento da ação originária. Tese de julgamento: 1.
O valor da causa em ações com cumulação de pedidos deve corresponder à soma de todas as pretensões econômicas imediatas, nos termos do art. 292, VI, do CPC/2015.
2. A necessidade de citação por edital e a complexidade da demanda afastam a competência dos Juizados Especiais Federais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 292, VI; CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/1995, art. 18, § 2º; Lei nº 10.259/2001, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, CCCiv 5025358-51.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 07.04.2025; TRF 3ª Região, CCCiv 5020218-75.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 04.08.2023. (TRF 3ª R.; CCCiv 5025011-81.2024.4.03.0000; Primeira Seção; Relª Desª Fed. Renata Andrade Lotufo; Data 20/08/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELA PARTE AUTORA. ESTIMATIVA DAS DESPESAS MÉDICAS A SEREM SUPORTADAS PELOS ENTES DEMANDADOS. MONTANTE SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ART. 2º, CAPUT DA LEI Nº 12.153/2009.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO A QUO E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A UNIDADE JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NÃO INFIRMADO O VALOR INDICADO NA EXORDIAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELA REQUERENTE E O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.
ART. 291 E ART. 292, INCISO VI DO CPC/2015.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ACOLHIDO
.
Segundo inteligência do art. 291 e do art. 292, inciso VI do CPC/2015, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial pretendido pela parte autora, sendo certo que, na hipótese de cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma de todos os valores.
-Embora o art. 292, § 3º do CPC disponha que incumbe ao magistrado retificar de ofício o valor atribuído à causa na inicial quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão no feito ou ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora, de modo a evitar que a fixação do valor da causa seja utilizada como expediente para deslocar a competência,
afigura-se incabível a retificação quando não apresentados fundamentos ou cálculos aptos a infirmar o valor indicado na exordial.
-
Demonstrado que o valor da causa retificado pelo juízo a quo não corresponde à estimativa do proveito econômico perseguido pela autora, deve ser mantido o valor atribuído à causa na exordial e, por conseguinte, afigura-se imperioso o acolhimento do conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo suscitado da Justiça Comum para o processamento e julgamento da ação em epígrafe
. (TJMG; CONF 3061597-76.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 30/04/2024; DJEMG 03/05/2024)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABERTURA DE VIA EM LOTEAMENTO. ORÇAMENTO APRESENTADO PELO ENTE PÚBLICO. VALOR QUE EXCEDE AO TETO ESTIPULADO PELA LEI Nº 12.153/09.
1. É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública os processos cujo valor atribuído à causa é inferior ao patamar legal, com exceção das hipóteses elencadas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, descabendo a aplicação de outras exceções por analogia ou decorrentes de legislação diversa. 2.
Existindo a cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma de todos eles (art. 292, VI, do CPC). 3. Os custos à realização das obras de infraestrutura no loteamento (abertura de via arborizada) superam o teto do Juizado Especial Fazendário, devendo ser reconhecida a competência do juízo comum para processamento e julgamento da demanda
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJRS; CC 5356371-10.2023.8.21.7000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 26/02/2024; DJERS 01/03/2024)

Pelo exposto, considerando que o valor da causa supera o teto de 60 salários-mínimos estipulado para processamento e julgamento de lides perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, concluo que a lide deve tramitar perante uma das Varas da Fazenda do Município de Linhares, tal como endereçado pelo autor.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitado
, qual seja,

JUÍZO DE DIREITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE LINHARES
para julgamento do processo n.
5012910-45.2024.8.08.0030.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 04/09/2025 às 16:24:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59030204092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para declarar competente o Juízo Suscitado.